Tribunal: TJDFT
Processo: 0741197-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741197-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, já contados em dobro, esclarecer fundamentadamente o interesse recursal, considerando que a Decisão agravada acolheu a preliminar suscitada na origem para declarar "nula a citação editalícia de MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP e DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO". Desembargador Eustáquio de Castro Relator